Tribunal: TJDFT
Processo: 0744313-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744313-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CRISTINA DE QUEIROS BEZERRA LOPES AGRAVADO: VALENCA PARK CLUB RESIDENCE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Alessandra Cristina de Queirós Bezerra Lopes pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo descrito nos autos, tendo nomeado a exequente, ora agravada, como depositária do bem penhorado. Em suas razões, a agravante sustenta que o Juízo a quo determinou a expedição de mandado de penhora do veículo, sem que tenha havido deferimento da penhora. Aduz que o automóvel é o meio de transporte que a recorrente utiliza para trabalhar e que é essencial para a sua atividade. Argumenta que, tal como o bem de família, os instrumentos de trabalho são considerados impenhoráveis, conforme dispõe o art. 833, inciso V, do CPC. Sustenta que a penhora deveria recair sobre o imóvel que está oferecendo como garantia da dívida. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja afastada a penhora do veículo, bem como para a agravante seja nomeada a depositária do bem. Além disso, pede que o bem imóvel indicado seja aceito como garantia da dívida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre registrar que, antes de interpor o presente recurso, a agravante interpôs dois (2) outros agravos de instrumento (AGI no 0704133-77.2020.8.07.0000 e AGI no 0739551-76.2020.8.07.0000) contra decisões proferidas nos mesmos autos de origem (0718248-37.2019.8.07.0001). Em ambos os agravos, a recorrente se insurgiu contra a mesma penhora (sobre verba encontrada em sua conta bancária), fazendo alegações muito semelhantes. Feitas essas considerações, passa-se à análise do recurso. Com relação ao pedido de que o bem imóvel indicado seja aceito como garantia da dívida, não há o que prover. Tal pedido já foi formulado no último agravo interposto, sendo que este Relator, por meio da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, asseverou que “não parece haver nos autos qualquer documento que autorize a garantia da penhora por meio do imóvel apontado pela recorrente. Inclusive, parecem contraditórios os argumentos da agravante, quando afirma que a dívida perseguida é de despesas condominiais de imóvel em que nunca morou e, em seguida, afirma que pretende ‘dar em garantia’ da dívida esse mesmo imóvel”. A propósito, na decisão agravada, o ilustre Magistrado singular observou o seguinte: “Ademais, a parte executada já interpôs o recurso cabível contra a decisão de ID 59855727, a qual decidiu pela penhorabilidade dos valores bloqueados nos autos e indeferiu a substituição da penhora, estando a matéria em discussão em sede recursal”. Como se pode observar, a agravante tem apresentado diversos recursos, de forma aparentemente injustificada, opondo resistência ao curso da execução, bem como com o aparente intuito de protelar. Desse modo, atente, a recorrente, sobre a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Assim como nos recursos anteriores, a despeito das alegações da agravante, não parece haver elementos nos autos que permitam afirmar, ao menos por ora, que, caso mantida a constrição do veículo indicado, a recorrente poderá sofrer dano irreparável ou de difícil reparação. De igual modo, no que diz respeito à relevância da argumentação recursal, a fundamentação trazida no recurso, à primeira vista, não parece plausível. Como se sabe, cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nas situações de “utilidade” ou “necessidade” para o exercício da profissão, sob pena de, não se adotando uma interpretação cautelosa e restritiva do dispositivo – art. 833, inciso V, do CPC –, tornar a impenhorabilidade regra, o que contrariaria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito. Dessa forma, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas, instrutores de autoescola ou daqueles que se dedicam ao transporte escolar, não há óbice a que o veículo, ao menos em tese, possa responder pelas dívidas de seu proprietário. Ou seja, além de útil ou necessário, é preciso que o veículo seja imprescindível para o exercício da atividade, sem o qual ela não se realizaria. Caso contrário os automóveis passariam à condição de bens absolutamente impenhoráveis, independentemente de prova, já que, de uma forma ou de outra, sempre serão utilizados para o deslocamento de pessoas de suas residências até o local de trabalho, ou do trabalho até o local da prestação do serviço. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos desta egrégia Corte de Justiça. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NECESSIDADE E UTILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 833, INCISO V, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo interno se o agravo de instrumento está apto a receber julgamento de mérito, sobretudo em prestígio ao princípio da economia processual e especialmente quando a decisão unipessoal do Relator não tiver sido reconsiderada. 2. Cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nas situações de 'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da profissão, sob pena de, não se adotando uma interpretação cautelosa e restritiva do dispositivo - art. 833, inciso V, do CPC -, tornar a impenhorabilidade regra, o que contrariaria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito. 3. A impenhorabilidade de um automóvel com fundamento no art. 833, inciso V, do CPC, deve se restringir às hipóteses em que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas, instrutores de auto-escola ou daqueles que se dedicam ao transporte escolar. Ou seja, além de útil ou necessário, é preciso que o veículo seja imprescindível para o exercício da atividade, sem o qual ela não se realizaria. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1093481, 07072793420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMPREITEIRO DE OBRAS. VEÍCULO UTILIZADO COMO FERRAMENTA DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. ART. 805 CPC. COMPATIBILIZAÇÃO COM O DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. Nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis ‘os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado’. 2. Somente podem ser abrangidos pela impenhorabilidade os bens e utensílios que se vinculem ao exercício da profissão do devedor. 3. O exercício, pelo executado, de profissão autônoma de empreiteiro de obras não guarda relação direta com o uso de veículo automotor, e muito menos as atividades de visita de obras e captação de clientes exigem, necessariamente, a direção de automóvel. 4. O que se avalia, para efeito de impenhorabilidade de instrumentos de trabalho, é a relação de comprovada necessidade entre o bem penhorado e o exercício da profissão, e não se o bem oferece conforto ao profissional. 5. Dispõe o art. 805 do CPC que a condução do feito executivo deve se dar do modo menos gravoso ao devedor. Todavia, o preceito em questão deve se compatibilizar com o direito do credor à satisfação de seu crédito, sob pena de a busca irrestrita de meios menos gravosos tornar inócua a tutela jurisdicional assegurada na fase de conhecimento. 6. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1026467, 07021946720178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2017, publicado no PJe: 29/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE VEICULOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INC V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BEM QUE NÃO É NECESSARIO, ÚTIL E IMPRESCRIDÍVEL PARA O EXERCICIO DAS ATIVIDADES DA PESSOA JURIDICA. DECISÃO MANTIDA. O art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil, prevê que são impenhoráveis ‘os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.’ A impenhorabilidade de um automóvel com fundamento no art. 833, inc V, do Código de Processo Civil deve se restringir às hipóteses em que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho do devedor, tais como para os taxistas e os representantes comerciais. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 957779, 20160020162342AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 2/8/2016. Pág.: 386/446). Por fim, não parece possível que se nomeie a agravante como depositária do veículo penhorado. No caso dos autos, o Juízo a quo nomeou a parte exequente como depositária do bem, nos termos do art. 840, inciso II, §1°, do CPC, onde se lê que, se não houver depositário judicial, os bens móveis ficarão em poder do exequente. O § 2o, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispõe que “os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente”, o que, ao menos por ora, não parece ser o caso dos autos. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO BEM. ARTIGO 833, INCISO V, DO CPC. ALEGAÇÃO DE QUE REPRESENTA INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA IMPUTAÇÃO À PARTE EXEQUENTE DO ÔNUS DE FIEL DEPOSITÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ACORDO COM O CONTIDO NO ARTIGO 840, INCISO II E §1o DO CPC, ADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (...) 3. Não havendo prova nos autos de que o veículo objeto da ordem constritiva seja utilizado como ferramenta de trabalho pela executada, não se verifica a alegada hipótese de absoluta impenhorabilidade do bem, que a recorrente aduz com fundamento no artigo 833, inciso V, do CPC. 3.1. Ainda que o veículo automotor seja meio de transporte, apenas essa circunstância não justifica seu enquadramento como ferramenta de trabalho, o que obstaria a penhora de qualquer espécie de veículo terrestre, de modo que a alegação de impenhorabilidade com lastro no referido artigo deve vir instruída com prova de que é utilizado como meio de exercício de atividade laboral lícita, o que não se verifica na hipótese em apreço 4. Consoante expressa previsão contida no artigo 840, inciso II e §1o do CPC, havendo a penhora de veículos, o bem constringido deve ficar depositado em depositário público, e, na falta deste, será nomeado fiel depositário o credor, ademais, o artigo 840, §2o do CPC dispõe que os bens móveis penhorados somente podem ficar depositados com o devedor, nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. 4.1. Assim, por disposição legal expressa, o bem deveria ficar em depositário público, e, diante da notória sobrecarga do depósito judicial mantido por esta egrégia Corte de Justiça, mostra-se adequada a nomeação da parte exequente como depositária, pois, além de ser medida lícita, é adequada para assegurar a higidez do bem, de modo que sua alienação ou adjudicação baste para a efetivação da tutela jurisdicional. 5. Preliminar de nulidade da decisão agravada rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1042402, 07050812420178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 11/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – destacou-se). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator